Tribunal: TJPA
Processo: 0807917-46.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10111 - Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Data de julgamento: 2021-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ESPECIAL (1032) - 0807917-46.2018.8.14.0000

EMBARGANTE: POSTO DAVI LTDA - EPP

EMBARGADO: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: JOAO OLEGARIO PALACIOS

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DE NÃO ADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL CONFIGURADO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. O recurso cabível da decisão que não admite recurso especial(art. 1.030, V, CPC)é o agravo previsto nos
arts
.1.030, §1.º, e1.042do Código de Processo Civil, e não os embargos de declaração. Configura, pois, erro grosseiro a sua oposição, cujas consequências

são

a

impossibilidade de aplicação do princípio da

fungibilidade

recursal e a intempestividade de recursos posteriores, à luz da

orientação

sedimentada no Superior Tribunal de Justiça sobre a

matéria.

2. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial. Precedentes do STJ.

3. Embargos não conhecidos.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em n
ão conhecer d
o
s embargos de declaração opostos em recurso especial em
agravo
de instrumento
, nos termos do voto
do Relator, Desembargador Ronaldo Marques Valle(Vice-Presidente). Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro(Presidente).

Belém (PA),
data registrada no sistema
.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente e Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
0807917-46.2018.8.14.0000

EMBARGANTE: POSTO DAVI LTDA - EPP

REPRESENTANTE: WAGNER MURILO DE CASTRO COLARES (OAB/PA Nº. 14.755)

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: JOÃO ALEGÁRIO PALÁCIOS (PROCURADOR DO ESTADO)

RELATOR: DES.RONALDO MARQUES VALLE

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle (Relator):

Trata-se de embargos de declaração(ID n.º
6
.
190
.
435
),

opostos

por
Posto Davi LTDA - EPP
, com fundamento no
s

artigos 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil
, insurgindo-se contra decisão de não admissão de recurso especial,
em razão da intempestividade
(art. 1.030, V, do Código de Processo Civil), registrada sob o ID n.º 5.8
31
.
986
.

Sem
contrarrazões
, conforme certidão de
ID n.º
6
.
417
.
749
.

É o relatório.

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
0807917-46.2018.8.14.0000

O Excelentíssimo Senhor

Desembargador Ronaldo Marques

Valle

(Relator):

Consoante o disposto nos art
igos
1.030, §1.º,e 1.042,

ambo sdo

Código de Processo Civil, a decisão que não admite recurso especial (art. 1.030, V, do Código de Processo Civil), deve ser impugnada por meio de agravo em recurso especial.

Também, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da legislação federal infraconstitucional, constitui erro grosseiro a oposição de embargos de declaração para impugnar decisão que não admite recurso especial, cujas consequências são (i) o impedimento da aplicação do princípio da fungibilidade; e (
ii
) a intempestividade de recursos posteriores, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL.INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA.

1. Conforme consta do Enunciado Administrativo n. 3, do Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

2. É intempestivo o recurso especial que é interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação do acórdão recorrido (recurso interposto sob a égide do CPC/15).

3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, da decisão que inadmite o recurso especial, é cabível apenas o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15. A oposição de embargos de declaração, por sua vez, é considerada erro grosseiro que não tem o condão de interromper o prazo para interposição do agravo em recurso especial.

4. In
casu
, verifica-se que a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 03/09/2019, sendo o agravo somente interposto em 21/02/2020.

5. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
1776176/RJ, Rel. Ministro BENEDITO

GONÇALVES,

PRIMEIRA

TURMA,

julgado em 19/04/2021,

DJe

23/04/2021).

AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE REJEITA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. MANIFESTO DESCABIMENTO. NÃO

CONHECIMENTO

DO RECLAMO.

1. Nos termos do
arts
. 1.030, § 1º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil, é cabível agravo em recurso extraordinário contra a decisão singular que não admite o apelo extremo.

2. É manifestamente descabida a interposição desta espécie recursal contra acórdão que rejeitou embargos de declaração opostos em face de aresto que negou provimento ao agravo regimental da decisão de negativa de seguimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula n. 322/STF.

3. A interposição de agravo em recurso extraordinário contra provimento jurisdicional colegiado configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade.

4. Recurso não conhecido.

(ARE nos
EDcl
no
AgRg
no RE

nos

EDcl

no

AgRg

no

AREsp

1458177/SP,

Rel. Ministro JORGE MUSSI,CORTE ESPECIAL, julgado em 13/10/2020,
DJe
20/10/2020).

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ARTS. 1.030, § 1º, E 1.042 DO CPC.IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.

1. Contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, V, do CPC, não cabe agravo interno, mas agravo para o Supremo Tribunal Federal, conforme
previsão expressa dos artigos 1.030, § 1º, e 1.042 do Estatuto Processual Civil.

2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário.

4. Agravo interno não conhecido.

(
AgInt
no RE nos
EDcl
no
REsp
1612818/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 10/12/2019,
DJe
13/12/2019).

Sendo assim, voto pelo
não conhecimento dos

embargos

de

declaração

opostos,

devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial interposto.

Belém, 08/11/2021